Tribunal: CARF
Processo: 11080.903741/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903741/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.948 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
KLEY HERTZ FARMACEUTICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 25/08/2011
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a existência do direito creditório por provas apresentadas pelo
interessado e apreciadas pela Fiscalização impõe-se a homologação da
Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para acatar o direito creditório reconhecido pela Fiscalização
no relatório de fls. 142 a 147.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório relativo à PER/DCOMP no 00976.08136.210613.1.3.04-7465, transmitida
para compensar débitos com crédito declarado no valor de R$ 159.526,47, em função de
alegado pagamento a maior no valor de R$ 654.118,63, código de receita 5856,
referente ao PA 31/07/2011, recolhido em 25/08/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903741/2017-74
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.948 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903741/2017-74

Em 02/05/2017, por meio do Despacho Decisório, a autoridade tributária não homologa
a compensação declarada a supracitada declaração sob a fundamentação de o
pagamento encontrado estar totalmente utilizado não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em 11/05/2017, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
24/05/2017, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do
despacho decisório por alegar a existência de fato de crédito pleiteado. A interessada
alega, em síntese, pagamento maior que o devido.
A manifestante solicita o provimento da inconformidade e a homologação total da
compensação por ela apresentada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora (MG) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade (fls 83) e a decisão foi assim resumida:
Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a contribuinte
acostou aos autos apenas, copias de DARF e de DCTF. Tais documentos, todavia, não
evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao pretendido indébito. Inexistindo provas
técnicas, contábeis e jurídicas de que as operações não se realizaram ao arrepio da lei,
há que ser acatado o ato administrativo realizado.
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Inconformada a recorrente apresentou Recurso Voluntário acompanhado de DACON –
fls. 98/118, e apuração PIS e COFINS (em arquivo não paginável) sendo que ao
apresentar o Manifesto de Inconformidade já havia juntado DCTF retificada.
O processo foi distribuído a minha relatoria, contudo não estava instruído com as
informações necessárias ao julgamento, visto que o Recurso Voluntário veio acompanhado de
novas provas que careciam de ser apreciadas. Por essa razão o colegiado, por unanimidade,
resolveu converter o feito em diligência para que a Unidade Preparadora tomasse as seguintes
providências:
Resolução n.o 3201-002.697
(1) Proceda à auditoria da apuração da COFINS, levando em consideração a
escrituração contábil (APURAÇÃO PIS e COFINS jul-2011), assim como outros
documentos e informações que se mostrarem necessários. A auditoria deverá confrontar
o valor de COFINS declarado em DCTF original/retificadora, no referido período de
apuração, com o valor devido escriturado em sua contabilidade, verificando, ao final, a
consistência do suposto pagamento indevido a título de COFINS que foi utilizado para a
compensação objeto do presente processo;
(2) A partir da análise efetuada no item 1, proceda à análise da compensação objeto do
presente litígio, apurando se o eventual crédito decorrente de pagamento a maior da
COFINS, período de apuração 07/2011, é suficiente e disponível para a extinção dos
débitos objetos da declaração de compensação sob litígio;
(3) Elabore relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria dos
documentos apresentados pela recorrente e da análise da compensação objeto do
presente litígio. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os
documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões; e
(4) Dê ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta diligência,
abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.948 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903741/2017-74

O processo votou da diligência solicitada com o relatório de e-fls. 142/147.
O contribuinte acessou a conclusão do relatório de diligência e não apresentou
manifestação adicional.
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso de e-fls. 131 é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade para julgamento nesta turma. Não foram arguidas preliminares.
O presente processo trata de pedido de compensação de créditos da COFINS
supostamente recolhidos a maior que inicialmente não foi homologado, sendo emitido o seguinte
despacho eletrônico em 02/05/2017:
O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência
de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de
pedidos de restituição.
Sobre o despacho acima a DRJ, ao julgar o manifesto de Inconformidade, destacou que:
De início, devemos observar que a fundamentação da não homologação da
compensação objeto da presente análise menciona que o crédito pleiteado fora analisado
em outro processo 11080.919122/2012-97.
(...)
O caso em tela refere-se a crédito analisado no processo no 11080.919122/2012-97, por
meio do qual a compensação declarada à época foi não homologada por inexistência de
direito creditório. Também à época, a interessada protocola manifestação de
inconformidade e em seguida protocola pedido de desistência da mesma.
Os fatos acima explicam as razões pela não homologação de forma automática
que ocorreu porque o contribuinte havia transmitido pedido de compensação utilizando o mesmo
crédito aqui declarado em outro processo, que conforme consta no destaque acima, houve
desistência após protocolo da manifestação de inconformidade. Logo, ao emitir o despacho
decisório (em 02/05/2017) a DRF levou em consideração a utilização do suposto crédito em
outro pedido de compensação.
Não há nos autos cópia do processo citado no acórdão da DRJ, que teve como
declaração o mesmo crédito requerido nesse processo, por essa razão não há como analisar as
datas em que houve o pedido de desistência da Manifestação de Inconformidade, mas essa
informação foi emitida pelo auditor fiscal de modo que deve ser considerada como verdade.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.948 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903741/2017-74

Sendo assim, o crédito volta a ser objeto de análise, com base nas alegações do
que consta na Manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte junto com DCTF
retificada em 18/02/2013 (fls. 45), na qual há declaração de débito da COFINS no valor de R$
494.592,16, dando indícios de que de fato o pagamento de R$ 654.118,63 foi a maior e que
supostamente haveria um crédito de R$ 159.526,47.

Como bem decidido pelo julgador de piso, nesse caso específico, as declarações
apenas devem ser consideradas se apresentadas em conjunto com outros meios de provas
técnicas para melhor certeza de que a apuração foi realizada nos moldes do que esta sendo
declarado. Contudo de posse da análise do indébito tributário, através da “Informação n.o
2.660/2022/EQAUD2/DEVAT/SRRF10/RFB”, emitida pela autoridade fiscal, em resposta a
Resolução n.o 3201-002.697, restando como devido o valor de R$ 497.667,78 conforme
recálculo e conclusão que passo a reproduzir:

IV. CONCLUSÃO
18. Diante do exposto, recomendo o reconhecimento em parte do direito creditório
pleiteado nos autos, no valor de R$ 156.450,85 (R$ 654.118,63 menos R$ 497.667,78),
decorrente de pagamento a maior de Cofins não cumulativa do período de apuração de
07/2011.
19. O crédito assim apurado está disponível (ver item 8), mas é insuficiente para a
extinção integral do débito compensado por meio da Dcomp n.o
00976.08136.210613.1.3.04-7465. Portanto, recomendo que a compensação
declarada seja homologada em parte, até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.948 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.903741/2017-74

20. A Recorrente deverá ser cientificada do resultado da realização desta diligência e
poderá apresentar manifestação no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data
da ciência deste ato, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto n.o 7.574,
de 29/09/2011 (Lei n.o 9.784, de 29/01/1999, artigo 28). Após, o processo será
devolvido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Economia
para prosseguimento do julgamento.
Diante dessas conclusões e ainda, da falta de argumentação do contribuinte em
sentido contrário, dúvidas não pairam sobre o parcial provimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para acatar o
direito creditório reconhecido pela Fiscalização no relatório de fls. 142 a 147.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 158
DF CARF MF
Original